Tribunal: STF
Processo: AO 1692
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, SEM CARÁTER MANDAMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 102, I, R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência desta Corte para conhecer e julgar ações que questionam atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP se limita às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data. Precedentes: AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2014; AO 1.706-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2014.



    2. In casu, como se trata de ação ordinária, não se configura a competência originária desta Corte para processar e julgar o feito.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.